Tribunal: STF
Processo: ARE 1467369
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 65), interposto por Darci Bento da Costa e outros, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (e. doc. 62), por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, pois a análise da matéria ventilada dependeria do exame do art. 177 do Código Civil de 1916 e de normas internas do recorrido.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar violação a dispositivos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 313 da repercussão geral.



    Argumenta que a compreensão hermenêutica adotada pelo v. acórdão recorrido, de que prescreveu o próprio fundo de direito, frustra direta e imediatamente a teleologia constitucional da garantia das expectativas de obtenção do benefício contratado, inscrita no caput do art. 202 da Constituição Federal.



    Pontua que, apesar do entendimento dessa Suprema Corte no sentido que fundo de direito (a percepção do benefício previdenciário), por seu caráter de direito fundamental, não prescreve, o  acórdão recorrido decidiu contrariamente, ao entender que fundo de direito, que envolve uma garantia fundamental da ordem social, está suscetível a prazo prescricional/decadencial.



    Pontua que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.



    No recurso extraordinário (e. doc. 56) alega-se violação aos artigos 1º, III, 5º, XXXVI, 6º, caput, 201, §1º, e 202, caput, da Constituição Federal.



    Ressalta que, não obstante o dever de suplementar proventos de aposentadoria seja mês a mês, renovando-se o lapso prescricional a cada inadimplemento mensal, o eg. Tribunal a quo negou o direito social fundamental à suplementação quando anotou que “havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria”.



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 47), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 52), restou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA N. 211 DO STJ. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 



    2. É assente, na jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte, o entendimento de que, havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria, como ocorre nos casos envolvendo o benefício previsto na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer caracterizada a prescrição do fundo do direito da pretensão de complementação de aposentadoria com base na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional.  



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.093.978/DF, ministro Flávio Dino; ARE 1.499.778 / DF, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.445.488 / SP, ministro Luiz Fux, bem como os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.172.209 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05-04-2024)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    (ARE 1468347 AgR, Relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26-03-2024)



    Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Prescrição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1468348 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  07-03-2024)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente